Tribunal: TJMT
Processo: 1018232-55.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018232-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE - CPF: 502.824.921-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO TEMPESTIVO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. TEMA 568 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por executado contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito de ICMS fundado na CDA n. 20113401, rejeitou exceção de pré-executividade por entender não configuradas a prescrição da pretensão executória e a prescrição intercorrente. O agravante sustentou que a execução foi ajuizada em 29.11.2011 e que a citação somente ocorreu em abril de 2025, após quase 14 anos, sem ato eficaz do exequente capaz de impedir a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o intervalo entre o ajuizamento da execução fiscal e a efetiva citação do executado configura prescrição intercorrente, diante da alegada ausência de impulso útil pela Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a demora na apreciação e no cumprimento do pedido de citação por oficial de justiça, formulado em 30.09.2016 e apenas efetivado em 2025, deve ser imputada ao exequente ou ao aparelho judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O despacho citatório proferido após a distribuição da execução fiscal constitui marco interruptivo da prescrição ordinária, nos termos do art. 174, I, do Código Tributário Nacional.

4.

A prescrição intercorrente em execução fiscal segue a disciplina do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, segundo a qual, não localizado o devedor ou não encontrados bens penhoráveis, o processo fica suspenso por um ano e, após esse prazo, inicia-se automaticamente o quinquênio prescricional.

5.

O Tema 568 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente, ainda que realizadas depois da soma do prazo de suspensão e do prazo prescricional, quando a providência frutífera tiver sido requerida tempestivamente pelo exequente.

6.

O pedido de citação por oficial de justiça formulado pelo Estado de Mato Grosso em 30.09.2016 foi tempestivo, pois ocorreu antes do termo final do prazo de seis anos contado da tentativa frustrada de citação postal em setembro de 2014.

7.

A ausência de apreciação do pedido de citação por aproximadamente oito anos decorre de omissão do juízo, expressamente constatada em 24.11.2024, e não de inércia qualificada da Fazenda Pública.

8.

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça impede o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

9.

As diligências de BacenJud e Renajud realizadas de ofício em 2019 são irrelevantes para o afastamento da prescrição intercorrente, porque o fundamento determinante reside na tempestividade do pedido de citação por oficial de justiça e em sua posterior efetividade.

10.

A inexistência de registro de intimação da Fazenda Pública para adotar novas providências após o pedido de 2016 afasta a caracterização de inércia do exequente apta a consumar a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido tempestivo de citação formulado pela Fazenda Pública interrompe retroativamente a prescrição intercorrente quando a providência é posteriormente efetivada.

2.

A demora do Poder Judiciário na apreciação de requerimento tempestivo do exequente não caracteriza inércia da Fazenda Pública apta a justificar a prescrição intercorrente.

3.

O despacho citatório proferido após a distribuição da execução fiscal interrompe a prescrição ordinária da pretensão executória tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CTN, art. 174, I; Lei n. 6.830/1980, art. 40; CPC/1973, art. 219, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, Temas 566, 567, 568 e 569; STJ, REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009, DJe 01.02.2010; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.316.336/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0001760-28.2011.8.11.0030, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026, DJE 19.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0042075-65.2011.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Executado, por entender não configurada a prescrição intercorrente, e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que a execução fiscal foi ajuizada em 29/11/2011, com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n. 20113401, e que, entre a distribuição da demanda e a sua efetiva citação, ocorrida apenas em abril de 2025, transcorreu lapso temporal de quase 14 (quatorze) anos.

Sustenta que a demora na prática dos atos processuais não pode ser atribuída exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, pois caberia ao Exequente fiscalizar o regular andamento do processo e promover diligências úteis à localização do devedor e de bens passíveis de constrição.

Expõe que, após a primeira tentativa frustrada de citação, realizada em 2014, o Estado de Mato Grosso apenas requereu nova citação em 2016, tendo o processo permanecido sem impulsionamento efetivo por longo período, até a posterior determinação judicial de expedição de mandado de citação, em razão da constatação de que o pedido anterior não havia sido apreciado.

Assevera que a atuação judicial de ofício e as diligências infrutíferas de localização de bens não teriam o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente, especialmente diante da ausência de efetiva constrição patrimonial ou de citação válida dentro do prazo legal.

Alega, ainda, que a manutenção da execução fiscal poderá ensejar novas medidas de constrição patrimonial em seu desfavor, como bloqueio de ativos financeiros e restrições sobre veículos, o que evidenciaria o perigo de dano e justificaria a concessão da tutela recursal.

Diante desses argumentos, requer, em sede liminar, a suspensão do curso da Execução Fiscal n. 0042075-65.2011.8.11.0041, com a vedação de atos constritivos em seu desfavor até o julgamento definitivo do recurso.

No mérito, postula a reforma da decisão agravada, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, reconhecida a prescrição da pretensão executória e/ou a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O recurso foi recebido sem o efeito suspensivo postulado. (id. 364244873).

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão, e o desprovimento do recurso. (id. 375485851).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, pretende o Agravante a reforma da decisão que, nos autos
Ação execução Fiscal n. 0042075-65.2011.8.11.0041
,
não acolheu a exceção de pré-executividade por ele oposta.

Dos autos confere-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a execução fiscal em 29/11/2011 em desfavor de Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge, alegando ser credora do valor de R$ 55.907,08 (cinquenta e cinco mil, novecentos e sete reais e oito centavos), com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n. 20113401, relativa a débito de ICMS.

Distribuída a execução, foi proferido despacho citatório, constituindo marco interruptivo da prescrição ordinária.

Os autos, contudo, permaneceram paralisados até 09/09/2014, data em que foi expedida a primeira citação do executado, por via postal, a qual restou infrutífera, com retorno do aviso de recebimento sem cumprimento.

Diante do insucesso da citação postal, o Estado de Mato Grosso requereu, em 30/09/2016, nova tentativa de citação por meio de oficial de justiça, no mesmo endereço anteriormente utilizado.

Esse pedido, contudo, não foi apreciado pelo juízo à época, permanecendo sem análise por aproximadamente 8 anos.

No intervalo, em 25/04/2019, o magistrado determinou de ofício a realização de penhora via BacenJud e Renajud, medidas que igualmente restaram negativas.

Em 24/05/2021, houve apenas o protocolo de petição do exequente manifestando concordância com a digitalização dos autos, providência de natureza meramente administrativa.

Somente em 24/11/2024 a magistrada responsável, também de ofício, constatou que o pedido de citação formulado em 30/09/2016 não havia sido sequer analisado.

Dessarte, reconhecida expressamente a omissão, deferiu a expedição de novo mandado de citação por oficial de justiça (Despacho de Id. 91183985, autos de origem).

O mandado foi expedido em 24/04/2025, cumprido em 20/04/2025 e juntado aos autos em 28/04/2025 (Id. 192146387), tendo a citação resultado frutífera.

Citado, o executado opôs exceção de pré-executividade arguindo a consumação da prescrição intercorrente, em razão da paralisação do feito por período superior a 5 anos sem ato eficaz do exequente, requerendo a extinção da execução.

A Fazenda Pública postulou pela rejeição do pedido e pelo prosseguimento do feito.

A Juíza de Direito rejeitou a exceção por decisão de 05/04/2026 (Id. 228573513), ao fundamento de que o exequente formulou o pedido de citação por oficial de justiça em 2016 antes do lustro prescricional e de que a demora no cumprimento decorreu de mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, aplicando a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 219, § 1º, do Código de Processo Civil. Contra essa decisão foi interposto o presente recurso.

Dessa decisão se insurge a parte Agravante.

Pois bem.

A controvérsia recursal resume-se a definir se, nesse intervalo de quase 14(quatorze) anos entre o ajuizamento e a efetiva citação, consumou-se a prescrição intercorrente, ou se a mora verificada é imputável ao aparelho judiciário, afastando a inércia qualificada que o instituto exige.

A prescrição intercorrente em execução fiscal é disciplinada pelo artigo 40 da Lei n. 6.830, de 1980, segundo o qual, não localizado o devedor ou não encontrados bens penhoráveis, o processo é suspenso por um ano, iniciando-se, após esse prazo, a contagem automática do quinquênio prescricional, nos termos dos Temas 566, 567 e 569 do Superior Tribunal de Justiça, fixados no julgamento do REsp 1.340.553/RS.

O Tema 568 do Superior Tribunal de Justiça, fixado no mesmo recurso repetitivo, estabelece que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo.

A própria tese, contudo, contém previsão decisiva para o desate da presente controvérsia: os requerimentos formulados pelo exequente dentro da soma do prazo máximo de um ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável devem ser processados, ainda que apreciados além da soma desses prazos, pois, uma vez citado o devedor ou penhorados os bens, a qualquer tempo, considera-se interrompida a prescrição intercorrente retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Confira-se que o precedente do Superior Tribunal de Justiça é expresso ao determinar que a demora do Poder Judiciário para atender requerimentos tempestivos deve ser submetida à mesma lógica que ensejou a edição da Súmula 106, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Nesse viés, apenas se a providência requerida restar infrutífera é que se decreta a prescrição, salvo reconhecimento expresso, pelo próprio Poder Judiciário, de sua culpa pela demora, circunstância que deve ser averiguada casuisticamente.

Assim, aplicando-se essas premissas ao caso concreto, observa-se que o requerimento de citação por oficial de justiça, formulado em 30 de setembro de 2016, foi tempestivo.

Contando-se o prazo de seis anos a partir de setembro de 2014, data em que se frustrou a citação postal, o termo final dessa contagem somente se daria em setembro de 2020, de modo que o requerimento de 2016 foi protocolado dentro do prazo legal, com ampla margem de quatro anos de antecedência.

Esse entendimento encontra reforço na quarta premissa do Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prescrição intercorrente somente corre contra a Fazenda Pública a partir do momento em que esta é formalmente intimada a se manifestar e permanece inerte.

Confira-se que, não há, nos autos, registro de que o exequente tenha sido instado a adotar novas providências após o protocolo de 2016 e tenha deixado de fazê-lo.

O que se constata é a ausência de impulso judicial ao pedido já formulado, circunstância que atrai a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de demora decorrente de mecanismo inerente à máquina judiciária.

O Agravante sustenta que a inércia seria patente e exclusivamente imputável ao exequente, computando isoladamente o hiato entre 2011 e 2014, relativo à primeira tentativa de citação, e entre 2016 e 2024, relativo à mora na apreciação do segundo pedido. Essa argumentação, contudo, dissocia-se da própria lógica do Tema 568, cuja finalidade é exatamente proteger o exequente que, tendo agido tempestivamente, não pode ser penalizado pela demora do aparato judicial em processar o que foi requerido.

O argumento de que as diligências de BACENJUD e RENAJUD, realizadas de ofício em 2019, não aproveitariam à Fazenda Pública, por ausência de provocação é, no caso, irrelevante para o desate da controvérsia.

O fundamento determinante para o afastamento da prescrição intercorrente não reside nessas diligências, mas no requerimento de citação por oficial de justiça formulado em 2016, em sua tempestividade e em sua posterior efetividade.

Quanto à alegada prescrição da pretensão executória, distinta da intercorrente, observa-se que o despacho citatório foi proferido logo após a distribuição da execução em 2011, constituindo marco interruptivo da prescrição ordinária, nos termos do artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, circunstância não impugnada especificamente pelo Agravante sob esse aspecto e corretamente consignada na decisão agravada.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente prestigiado a tese fixada no Tema 568 do Superior Tribunal de Justiça, para afastar a prescrição intercorrente, quando demonstrada a tempestividade do requerimento da Fazenda Pública e a posterior efetividade da providência solicitada, ainda que tardiamente processada pelo Juízo, valendo destacar, no mesmo sentido, como cito:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO CONFIGURADA. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta, com resolução de mérito, a Execução Fiscal nº 0001760-28.2011.8.11.0030, ajuizada para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa (CDA nº 20113148), constituído em 14.03.2007, em face de Nicola Toro. A sentença foi fundada no art. 487, II, do CPC c/c art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve efetiva interrupção da prescrição intercorrente na execução fiscal, a partir da citação por edital requerida tempestivamente pela Fazenda Pública, e se eventual demora na sua efetivação pode ser imputada à inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital, efetivada em 15.03.2018, após o esgotamento das demais formas legais de citação, constitui causa válida de interrupção da prescrição intercorrente, nos termos da tese 4.3 firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), com efeitos retroativos à data do protocolo do pedido (24.02.2015), formulado dentro do prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da LEF.

O intervalo entre a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor (10.12.2014) e a efetivação da citação por edital (15.03.2018) é inferior ao quinquênio legal, não se configurando a prescrição intercorrente.

A demora na efetivação da citação por edital decorreu de entraves imputáveis ao Poder Judiciário, como a demora no deferimento de pedidos e na expedição de mandados e editais, aplicando-se a Súmula 106 do STJ, que impede a imputação de inércia à parte exequente em tais hipóteses.

A Fazenda Pública demonstrou atuação diligente e tempestiva durante toda a tramitação da execução fiscal, o que afasta a caracterização de inércia necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a citação por edital válida, requerida tempestivamente e efetivada antes do transcurso do prazo prescricional, interrompe a prescrição intercorrente, ainda que haja demora na sua realização por causas atribuíveis ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A citação por edital requerida dentro do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF e efetivada antes do transcurso do prazo prescricional interrompe a prescrição intercorrente, com efeitos retroativos à data do requerimento.

A morosidade do Poder Judiciário na tramitação do feito não pode ser imputada à Fazenda Pública como causa de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

A atuação diligente e tempestiva da parte exequente impede o reconhecimento da prescrição, ainda que a citação se concretize tardiamente por razões alheias à sua vontade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º a 5º; STJ, Súmulas 106 e 414.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566); TJMT, Apelação Cível nº 0001844-24.2015.8.11.0051, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19.03.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0021180-60.2019.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 13.03.2024.

(N.U 0001760-28.2011.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026)

No mesmo sentido, o STJ tem decidido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MORA ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ . PROVIMENTO NEGADO. 1. A Primeira Seção desta Corte fixou a tese jurídica de que "a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário" (REsp 1.102 .431/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 1º/2/2010 - regido pela sistemática do art. 543-C do CPC/1973). 2. A prescrição intercorrente da execução fiscal pressupõe inércia injustificada do ente exequente, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à mora do Poder Judiciário . Precedentes. 3. O reexame da decisão proferida pelo Tribunal de origem, de que os autos aguardavam providência do juízo, esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1316336 SC 2018/0155697-8, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Diante desse quadro, a tese de prescrição intercorrente articulada pelo Agravante não encontra amparo na cronologia processual apurada nos autos.

Como se depreende dos autos, o requerimento de citação por oficial de justiça, formulado tempestivamente em 2016, e a posterior efetividade da citação, cumprida em 2025, conduzem à conclusão de que a mora documentada é atribuível ao aparelho judiciário, e não à Fazenda Pública, nos exatos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e da premissa fixada no Tema 568.

Por essas razões, a decisão de primeiro grau, que rejeitou a exceção de pré-executividade, por não configurada a prescrição intercorrente, nem a prescrição da pretensão executória, está em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não comportando reforma.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter, na íntegra, a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026